Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602824-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2023
Número: 0602824-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, MARIA GORETTI STRAVINI, ELEIÇÃO 2022, PMB -
Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA GORETTI STRAVINI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
MARIA GORETTI STRAVINI (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631688
30/06/2023
18:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.094

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602824-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA GORETTI STRAVINI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: MARIA GORETTI STRAVINI
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. SOBRAS DE
CAMPANHA DA CONTA OUTROS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE
DE SE ATESTAR A EFETIVA TRANSFERÊNCIA AO PARTIDO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS AO RESPECTIVO PARTIDO
POLÍTICO.

1. O atraso na abertura de conta bancária, por um curto período,
enseja a aposição de ressalvas, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.

2. A constatação de sobra financeira na conta bancária Outros
Recursos, implica recolhimento ao partido político, eis que não há
comprovação do destinatário da transferência bancária realizada
pela candidata, em descumprimento ao que determina o art. 50, §
2 da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. “É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos
referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo
financeiro do partido e, ademais, representam reduzido valor
percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161,
Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Num. 43631688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40

Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022)

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento das sobras de campanha ao respectivo partido
político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA GORETTI STRAVINI,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

A candidata apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019. Houve, ademais, entrega de contas retificadoras em 13/12/2023 e 22/03/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43427788).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43547344).

Intimada para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, a
candidata trouxe, por meio de contas retificadoras, demonstrativos, extratos bancários,
comprovantes de despesas e, ainda, notas explicativas.

Realizada nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela aprovação com ressalvas, em razão das irregularidades contidas nos itens 7 e 8, conforme
detalhamento.

Item 7: Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do
CNPJ;

Item 8: Não comprovação da devolução ao partido das sobras de campanha.

Seguiram os autos para a D. Procuradoria Regional Eleitoral, que em seu parecer,
manifestou-se pela desaprovação, por entender que:

Num. 43631688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40

"a não comprovação da transferência das sobras financeiras de campanha à
respectiva direção partidária caracteriza inconsistência grave que enseja a
desaprovação das contas, uma vez que a ausência de recolhimento pode
revelar a apropriação indevida dos recursos pelo prestador de contas”. (ID
43589085).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por , candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de 2022.

A candidata obteve 121 votos válidos e para realizar sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 1.500,00, constituindo-se das seguintes doações:

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político decorrente de outros
recursos;

R$ 1.000,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face das irregularidades apontadas nos itens 7 - Atraso na abertura da conta
“doações de campanha” e 8 - Não comprovação da devolução ao partido das sobras de
campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por outro lado, manifestou-se pela desaprovação
das contas, sobretudo porque:

“a não comprovação da transferência das sobras financeiras de campanha à
respectiva direção partidária caracteriza inconsistência grave que enseja a
desaprovação das contas, uma vez que a ausência de recolhimento pode
revelar a apropriação indevida dos recursos pelo prestador de contas. (ID.
43589085)
Num. 43631688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer técnico conclusivo.

Item 7: Abertura da contas bancária após o prazo de 10 (dez) dias
da emissão do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico (ID 43575171) indica que a candidata efetuou a
abertura da conta bancária em 09/09/2022, ou seja, 25 dias após a concessão do CNPJ pela
Receita Federal, configurando atraso de 15 dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução
TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a
glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes
deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato
quando a documentação apresentada está em conformidade com a lei,
verificando–se tão somente falha de natureza formal que não
compromete a sua regularidade.

Num. 43631688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 93, Data 17/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de campanha de candidato ao
cargo de Deputado Estadual, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à
atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por
um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.4. Contas
aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246341, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publi
cação: DJE - DJE, Tomo 87, Data 09/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por um curto período de tempo, sem ter
ocasionado prejuízo à análise e à transparência das contas. Sobretudo, destaca-se, que a
candidata não realizou despesas de campanha, sendo possível in casu a mera aposição de
ressalva, quanto a essa irregularidade.

Item 8: Sobras de campanha - não comprovação da devolução ao
partido.

No que diz respeito à ressalva apontada no item 8, o parecer técnico indica que na
prestação de contas final retificadora consta existência de recursos não utilizados na campanha
oriundos de Outros Recursos.

Ocorre que, apesar de a candidata ter juntado cópia do extrato bancário, no qual
consta transferência no valor de R$ 500,00 de sua conta de campanha (CNPJ 47572999/0001-
07), não houve a efetiva comprovação da destinação do recurso.

Sabe-se que, as sobras de campanha oriundas da conta “outros recursos” devem
ser recolhidas ao partido e o comprovante apresentado via sistema SPCE, nos termos do que
dispõe o art. 50 da Res. TSE nº 23.607/2019, §§1º e 4º.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

Num. 43631688 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

(...)

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

A Corte deste Regional tem entendimento no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – (...) SOBRAS DE CAMPANHA.
TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA CIRCUNSCRIÇÃO DO
PLEITO. DÍVIDA DE CAMPANHA. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE
AFASTADA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

16. A sobra financeira referente à diferença positiva entre os recursos
financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha
constitui sobra de campanha e deve ser transferida ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral, nos termos do art. 50 § 1º da Res. TSE n. 23.607/2019.

17. A irregularidade é de pequena monta, pois compreende um total de R$
12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos), o que representa 0,001% do
total das despesas contratadas, sendo adequada a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060319352, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, não havendo a apresentação de documento apto a comprovar a
destinação do valor, com razão o setor técnico quanto à conclusão de que a irregularidade
persiste. Importante ressaltar que em razão da irregularidade a prestadora deve realizar o
recolhimento da importância de R$ 500,00 ao partido, procedendo a juntada do comprovante em
Num. 43631688 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40

que conste os dados do destinatário do valor.

Demais disso, verifica-se que, apesar de a irregularidade representar 33% dos
recursos arrecadados, em termos absolutos o valor de R$ 500,00, oriundo de doação do próprio
partido da candidata e, ainda, o fato de que a candidata não realizou gastos de campanha,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação
das contas com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas
constatadas na espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido e, ademais, representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº
060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022)

Por essas razões, acolhe-se o Parecer Técnico para, nos termos do art. 74, II da
Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com ressalvas, todavia, a prestadora
deve transferir ao respectivo partido o valor de R$ 500,00 referente à sobra financeira de
campanha.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por MARIA GORETTI
STRAVINI, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) Determinar o recolhimento ao respectivo partido político da quantia de R$ 500,00
referente à ausência de comprovação do efetivo recolhimento da sobra ao partido, via depósito
em conta bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º,
inc. II c/c art. 50, inc. III e § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602824-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA GORETTI STRAVINI DEPUTADO FEDERAL- Advogado da INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: MARIA GORETTI STRAVINI - Advogado
da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO
Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43631688 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631688 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/06/2023 18:21:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23063018213498700000042593144
Número do documento: 23063018213498700000042593144
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2023 12:47:40